Tribunal: STJ
Processo: 3019331-13.2010.8.21.1001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535948 - RS (2023/0373991-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: M T L S
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO -
RS015650
MARIANA DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - RJ125924
MAURICIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - DF021934
MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA - RJ109016
RENATA ARCOVERDE HELCIAS - DF038655
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
EMBARGADO
: H G - ESPÓLIO
REPR. POR
: L G - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GRASIELA DE SOUZA THOMSEN GIORGI - RS033370
MARIANA DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - RJ125924
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. N
EGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a eliminar omissão, afastar obscuridade e
afastar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49675418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b75f824-994a-4ea1-b7ab-67790a93b842

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/08/2025
18/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49675418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b75f824-994a-4ea1-b7ab-67790a93b842

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535948 - RS (2023/0373991-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: M T L S
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO -
RS015650
MARIANA DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - RJ125924
MAURICIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - DF021934
MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA - RJ109016
RENATA ARCOVERDE HELCIAS - DF038655
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
EMBARGADO
: H G - ESPÓLIO
REPR. POR
: L G - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GRASIELA DE SOUZA THOMSEN GIORGI - RS033370
MARIANA DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - RJ125924
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. N
EGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a eliminar omissão, afastar obscuridade e
afastar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. T. L. S. (M.) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49382055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: f1ff37bc-1e13-406d-b5ae-78b847a7e87a

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS
ESPECIAIS. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL. RECURSOS ISOLADOS. RECURSO DE M. T. L. S.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART 1.022 DO CPC. DIREITO REAL
DE HABITAÇÃO. TEMA DISCUTIDO EM OUTRO RECURSO
ESPECIAL, JÁ TRANSITADO EM JULGADO, QUE RECONHECEU
QUE A RECORRENTE NÃO DETÉM A QUALIDADE DE HERDEIRA
DO FALECIDO, POIS A UNIÃO ESTÁVEL HAVIA TERMINADO
ANTES DO ÓBITO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE COAÇÃO E
SIMULAÇÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL DE
INOCORRÊNCIA A PARTIR DO EXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SÚMULA No 7 DO STJ.
[...]
1. Cuida-se de recursos especiais interpostos contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reconheceu a existência
de união estável entre as partes de 2003 a 2006, regida pelo regime
de comunhão parcial de bens, e a retomada da relação em 2008 com
contrato de união estável sob regime de separação total de bens.
2. A controvérsia consiste em saber no recurso especial de M. se (i) o
acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (ii)
há direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, nos
termos dos arts. 1.830 e 1.831 do Código Civil; e (iii) houve coação ou
simulação no contrato de união estável celebrado entre a recorrente e
o falecido em outubro de 2008, no regime de separação de bens e no
apelo nobre do ESPÓLIO se (i) o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional; e (ii) houve ofensa aos arts. 1.687,
1.688 e 1.725 do CC/02 pelo acórdão recorrido.
3. Não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre
os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda
que em sentido contrário à pretensão das partes.
4. Esta eg. Corte Superior, no julgamento do REsp no 1.990.792/RS,
envolvendo as mesmas partes, em acórdão já transitado em julgado,
entendeu que não havia direito sucessório e, por conseguinte, direito
real de habitação, pois a união estável já havia se desfeito antes do
óbito do ex-companheiro.
5. Concluindo o Tribunal estadual à luz do acervo fático-probatório dos
autos que não houve coação e nem sequer simulação no contrato de
união estável firmado entre os ex-conviventes, não é possível
infirmar tal entendimento em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ.
6. A alegada ofensa aos arts. 1.687, 1.688 e 1.725 do CC/02 não foi
demonstrada com clareza e objetividade, se mostrando a
argumentação trazida genérica e vazia, caracterizando, dessa
maneira, a ausência de fundamentação jurídica, o que atrai a
incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia. 6. Agravos em
recursos especiais de M. e do ESPÓLIO conhecidos. Recursos
especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos (e-
STJ, fls. 2.581-2.582)

Documento eletrônico VDA49382055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: f1ff37bc-1e13-406d-b5ae-78b847a7e87a

Nas razões do presente inconformismo, M. defendeu que
não há menção
(1)
no acórdão embargado à tese recursal quanto ao vício de julgamento
e
ultra petita
pelo Tribunal estadual ao julgar os embargos de declaração opostos
reformatio in pejus
pela embargante, quando instado por esse STJ a sanar os vícios nele existentes; e (2)
o acórdão que ensejou o recurso especial persistiu em contradição com a sua própria
fundamentação, pois reconhece a existência de relacionamento estável entre M. e H.
em 2006, 2007 e 2008, mas acaba por excluir tal período da união, em virtude da
concomitância de relações, mesmo apontando que o então casal estava dedicado a
formar família no ano de 2006, quando iniciou a indução da ovulação no ano de 2006.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 2.613-2.620).
É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Da inexistência de violação do art. 1.022 do CPC
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS
E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
REALIZAÇÃO
DE
EXAMES.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
ERRO
DE
DIAGNÓSTICO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem
importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota
fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.851.750/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
14/3/2022
- sem destaque no original)
18/3/2022
Documento eletrônico VDA49382055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: f1ff37bc-1e13-406d-b5ae-78b847a7e87a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado aos
, DJe de
-
19/5/2016
27/5/2016
sem destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PAULIANA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. FRAUDE CONTRA
CREDORES
AFASTADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONFIGURAÇÃO.
[...]
2. O propósito recursal é decidir se a) houve negativa de prestação
jurisdicional; b) a doação de imóvel onde reside a família configura
fraude contra credores e c) houve cerceamento de defesa.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito
que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia
submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais conhecidos e providos.
(REsp no 1.926.646/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado aos
, DJe de
- sem destaque no
15/2/2022
18/2/2022
original)
Dito isso, como se vê dos fundamentos elencados no presente recurso
aclaratório, a embargante não apontou nenhuma omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão que conheceu do seu agravo em recurso especial para negar provimento
Documento eletrônico VDA49382055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: f1ff37bc-1e13-406d-b5ae-78b847a7e87a

ao apelo nobre, buscando, buscando, na verdade, a reforma das decisões proferidas
na instância ordinária e o provimento do seu recurso especial, tentando discutir
novamente o que já foi exaustivamente discutido .
De qualquer sorte, o acórdão embargado da Terceira Turma não foi omisso,
nem sequer contraditório, e nem apresentou nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC,
tendo ele sido suficiente claro e devidamente fundamentado no enfrentamento das
questões que lhe foram submetidas, negando provimento ao recurso especial
notadamente no que tange a alegada negativa de prestação jurisdicional, nestes
fundamentos:
[...]
Daí o recurso especial interposto por M., com base no art. 105, III,
alínea a, da CF, no qual alegou a violação dos arts. 1.830 e 1.831 do
CC/02, 151, caput, e 302, caput, 334 e 111 do CPC/73 (arts. 341, 374
e 111 do NCPC), 167, § 1o, II e 184 do CC/02 e 1.022, I e 1.025 do
CPC, ao sustentar que (1) no novo pronunciamento do TJ/RS não
foram sanados os vícios apontados nos embargos de declaração,
especificamente a respeito (i) do período de união estável, pois o
acórdão alterou a sentença na parte que havia declarado a sua
existência, a contar de
, ressalvados os períodos de julho e
20/10/2003
agosto de 2006 e de agosto a novembro de 2007, e sua dissolução
aos
, deixando um vazio relativamente aos anos de 2007 e
16/11/2010
2008, que lhe traz prejuízo na partilha de bens; (...)
[...]
(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, o Tribunal gaúcho se pronunciou, de forma
clara e fundamentada, a respeito dos temas necessários para o
julgamento da apelação de M. e, no julgamento final dos dois
embargos de declaração por ordem desta eg. Corte Superior, sanou
todos os vícios lá apontados, indicando os motivos pelos quais
a inocorrência de
entendeu qual era o período da união estável,
coação ou simulação no contrato de união estável celebrado entre M.
e o falecido e a ausência de direito real de habitação, como se observa
das seguintes transcrições:

[...]
Retornam os autos do Superior Tribunal de Justiça para
análise dos embargos de declaração n. 700607765104
opostos por M. em face do espólio de H, onde busca
sanar os vícios apontados especificamente em relação: a)
ao período da união estável, considerando a existência de
vácuo referente aos anos de 2007 e 2008; b) a alegação
de simulação em relação ao contrato de convivência; e, c)
acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.
No que concerne ao período da união estável, o acórdão
reconheceu o seu marco inicial como sendo 20.10.2003 e
Documento eletrônico VDA49382055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: f1ff37bc-1e13-406d-b5ae-78b847a7e87a

término em 26.10.2010 (quando da separação fática do
casal), afastados os anos de 2006 e 2007, quando então
H. rompeu a relação com M., tendo se envolvido com
outras mulheres (R. e L.), sendo que com uma delas
chegou a coabitar. A matéria teve correta fundamentação
no acórdão".
Nada a alterar, portanto, em relação à partilha de bens.
[...]
Estou acolhendo, em parte, os embargos de declaração
opostos, para focalizar exclusivamente a questão relativa
ao período da união estável (a análise das demais
questões abordadas no recurso especial interposto por
M. T. restaram prejudicadas - fls. 1.182/1.183), eliminando
a contradição verificada no acórdão que julgou os
recursos de apelação interpostos por ambas as partes.
Primeiramente, entendo pertinente transcrever aqui os
argumentos lançados pelo Eminente Des. JORGE LUÍS
DALL'AGNOL por ocasião do julgamento das apelações:

De início, cabe reconhecer a existência de efetivo erro
material no julgado, no que concerne ao marco inicial da
união estável do casal, uma vez que o julgador, no corpo
do decisum refere a data de 20.10.2003 (fl. 662) e, na
parte dispositiva, fez constar 23.10.2003. Merece
correção, portanto, para que conste a data inicial como
sendo 20.10.2003, data em que o falecido cadastrou M.
como sua dependente no cartão de Crédito da Companhia
Zaffari (fl. 293).
Incontroverso, nos autos, a existência de união estável
entre as partes, havendo divergência em relação à data
em que teve início a união.

APELAÇÃO DO ESPÓLIO DE H. G.

Pretende o apelante a alteração do marco inicial do
relacionamento havido entre seu pai e a autora, para que
seja a contar do segundo semestre de 2008 até
16.11.2010, quando houve a separação fática do casal,
decorrente
do
deferimento
de
medida
protetiva
em benefício da autora (fls. 11-12).
Afirma que a relação existente entre M. e H. antes de
2008 não possuiu os contornos de união estável, mas sim
de mero namoro. Segundo consta nas razões recursais, a
união teria se iniciado em 23.10.2008, oportunidade em
que a autora e o falecido firmaram contrato particular de
união estável, estabelecendo o regime de separação total
de bens (fl. 17).
Transcrevo, por oportunas, as considerações feitas na
sentença acerca da prova colhida do feito, evitando
desnecessária repetição:
(...)
Documento eletrônico VDA49382055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: f1ff37bc-1e13-406d-b5ae-78b847a7e87a

Há documentos indicativos do envolvimento amoroso
entre M. e H. a contar de abril de 2003, como se vê nos
cartões de fls. 13 a 16.
H. presenteou M. com jóias adquiridas no comércio local
em dezembro de 2003, junho e novembro ou dezembro de
2006 (fl. 39).
Ambos submeteram-se a investigação de infertilidade
entre 2003 e 2006 com o médico José Geraldo Ramos, e
M. iniciou a indução da ovulação no ano de 2006, em data
não precisada (fl. 57).
Em julho de 2008 (fl. 29), H. transferiu a M. o automóvel
BMW 325 de placa BMW 0735, adquirido por ele em
janeiro de 2004 (fi. 30). Antes disso, em 05 de dezembro
de 2007, ele firmou procuração à autora com plenos
poderes vinculados ao referido bem (fl. 202).
H. pagou as mensalidades da academia de ginástica
frequentada pela requerente entre janeiro de 2006 e o
falecimento dele em novembro de 2010 (fl. 191), tendo
custeado também as despesas escolares do filho da
autora em 2004 (fls. 192-196), além de procedimentos de
cirurgia plástica a que M. submeteu-se em julho de 2006 e
setembro de 2008 (fi. 197).
O casal hospedou-se em hotel situado em Uruguaiana em
novembro de 2005 e fevereiro de 2006 (fls. 198-200). M. e
H. também viajaram para Maceió e Recife, em maio de
2006 (fl. 508)
H.
realizou
levantamento
contábil
das
despesas
contraídas com a requerente em e-mail remetido a ela no
dia
(fl. 201). Como ali constou, R$ 50.000,00
05/11/2010
em dinheiro foram destinados ao "encaminhamento" de D.
(filho da autora), e tal importância foi objeto de repasse à
requerente
pela
empresa
HTG
Administração
e
Participações Ltda. em
(f. 203).
20/02/2008
Em
, H. prestou fiança a M. na locação do
11/09/2006
imóvel situado na Rua Pedro Ivo, 392/20Z em Porto
Alegre (fl. 204).
No e-mail de fl. 206, remetido em 1°/07/2008, H.
mencionou a D., filho de M., que levara quase cinco anos
para conhecer e entender a autora e que finalmente o
casal estava bem, "realmente muito bem".

Os depoimentos colhidos ao longo da instrução
processual (fls. 393-431) divergem acerca da data inicial
do relacionamento estável entre as partes.
A autora, em seu depoimento pessoal (fls, 394v,-399)
afirma que conheceu H. em 2003, quando passaram a
viver juntos em apartamento localizado na Rua Carlos
Von Koseritz, de propriedade do falecido (que teria
entrado em permuta para ele à época). Refere que após a
venda deste apartamento para a filha do "de cujus"
passaram a morar em apartamento alugado na Rua Freire
Alemão e, posteriormente, em outro apartamento alugado
Documento eletrônico VDA49382055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: f1ff37bc-1e13-406d-b5ae-78b847a7e87a

na Rua Pedro Ivo. Destaca que o filho da autora morou
com eles até 2007, quando foi para Uruguaiana viver na
casa dos pais dela. Passaram, então, a residir na Rua
Felipe de Oliveira, apartamento que após ficou para Tarso,
filho de H.
Os demais depoimentos prestados corroboram a
existência de 'idas e vindas' entre o casal, valendo
transcrever a sentença, no ponto (fls, 660v.-661v.):
[...]
Não obstante as argumentações trazidas, o feito se
reveste de diversas provas, merecendo mantida a
sentença, que reconheceu a existência da união estável
entre as partes a contar de 20.10.2003.
Conforme ofício expedido pela Companhia Zaffari (fl. 293),
M. consta como dependente de H. desde aquela data,
demonstrando já um primeiro indício de estabilidade na
união. A parte contrária contesta o uso do referido cartão,
afirmando que teria se dado somente após a união de fato
entre os companheiros (com pouco uso anterior, em
2005), ou seja, a partir de 2008. Porém, também é sabido
que a autora costumava fazer compras no cartão do
próprio titular, conforme se vê da leitura do e-mail das fls.
450-51.
Ao que se depreende da leitura minuciosa dos
documentos que instruem o presente feito (4 volumes), há
farta comprovação da existência e publicidade da relação
havida entre M. e H.. Valendo destacar, talvez a mais
robusta delas, a caracterizada pelo atestado da fl. 57,
assinado pelo Dr. José Geraldo Ramos, dando conta da
realização de investigação de infertilidade realizada pelo
casal durante os anos de 2003 e 2006, oportunidade em
que o falecido foi submetido a exames, bem como a
autora iniciou indução da ovulação.
O documento da fl. 175, firmado pelo também médico Dr.
José Luiz Mariath, dá conta que em 28.03.2008 H. se
submeteu à cirurgia de esterilização (vasectomia), ocasião
em que referiu não desejar mais filhos, já sendo pai de um
casal, fruto da primeira união. Porém, o referido
procedimento cirúrgico não tem o condão de afastar a
intenção inicial de ter filhos com a autora, uma vez que a
cirurgia ocorreu dois anos após a indução de ovulação
procedida por M.
Também é certo que o casal rompeu após essa data,
quando o "de cujus" assumiu outros relacionamentos, com
diferentes mulheres, inclusive coabitando com uma delas,
R., de agosto a novembro de 2007, período esse afastado
da união reconhecida entre as partes pela sentença.
Sabido, inclusive, que o falecido custeou cirurgia plástica à
namorada (fl. 121), comprovada a convivência através das
fotografias das fls. 122-126. Da mesma forma entre julho e
agosto de 2006, quando o "de cujus" assumiu
relacionamento público com L.
Documento eletrônico VDA49382055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: f1ff37bc-1e13-406d-b5ae-78b847a7e87a

Destarte, mantido o marco inicial da união estável
como sendo 20.10.2003.

[...]

APELAÇÃO DE M.

Nesse sentido, o regime de bens que deve prevalecer
entre a união dos conviventes de 2003 a 2006 deve ser a
comunhão
parcial
de
bens,
inexistindo
qualquer
disposição em contrário. Por conseqüência, todos os bens
adquiridos durante a convivência, no referido período,
merecem partilha igualitária, desmerecendo perquirir
acerca da contribuição de cada companheiro.
[....]
Afastado, ainda, o direito real de habitação, porquanto a
união estável já havia sido dissolvida quando do
falecimento do demandado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela parte autora, a fim de afastar a
retroatividade do contrato de convivência estabelecido
entre os companheiros, a fim de que seja aplicado o
regime da comunhão parcial de bens entre as partes no
período de 2003 a 2006. Nego provimento ao apelo do
demandado.
Diante do resultado operado, as custas serão suportadas
na proporção de 30% pela requerente e 70% pelo
requerido, mantida a verba honorária fixada na sentença,
admitida a compensação, nos termos da Súmula 306 do
Superior Tribunal de justiça, suspensa a exigibilidade em
relação à demandante, face à gratuidade da justiça por ela
usufruída.

Como se infere, nesse julgado houve o reconhecimento da união
estável havida entre as partes de 2003 a 2006, regida pelo regime da
comunhão parcial de bens, bem como a retomada da relação marital
em outubro de 2008, quando efetivado o contrato de união estável,
com separação total de bens, com a apreciação do pleito de partilha
de bens deduzido pela autora.
E tal entendimento restou confirmado no primeiro rejulgamento dos
embargos de declaração por determinação do eg. ST), nos seguintes
termos (fls. 881/883-v):

(...)
No que concerne ao período da união estável, o acórdão
reconheceu o seu marco inicial como sendo 20.10.2003 e
término em 26.10.2010 (quando da separação fática do
casal), afastados os anos de 2006 e 2007, quando então
H. rompeu a relação com M., tendo se envolvido com
outras mulheres (R. e L.), sendo que com uma
delas chegou a coabitar. A matéria teve correta
fundamentação no acórdão.
Documento eletrônico VDA49382055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: f1ff37bc-1e13-406d-b5ae-78b847a7e87a

Nada a alterar, portanto, em relação à partilha de bens.
(...)
Nesse contexto, é forçoso reconhecer a existência de
contradição entre o voto e o dispositivo do acórdão da
apelação, pois ao não reconhecer a união estável de 2006
até a efetivação do contrato de união estável, com
separação total de bens, em outubro de 2008, o Colegiado
acabou por dar parcial provimento ao apelo do ESPÓLIO,
que buscava a reforma da sentença para que não fosse
reconhecida a união estável antes de outubro de 2008.
ISTO POSTO, atendendo a determinação do eg. STJ, dou
parcial provimento aos embargos de declaração, para
eliminar a contradição existente entre o voto e o
dispositivo do acórdão proferido no julgamento dos
recursos de apelação n° 70059713776, para que conste
como resultado o parcial provimento de ambos os
recursos (e- STJ, fls. 3.314-2.324, sem destaques no
original).

Observa-se das transcrições supracitadas que os temas relativos ao
período da união estável entre M. e H, coação e simulação do contrato
de união estável e direito real de habitação foram tratados de forma
completa e fundamentada pela Corte gaúcha, que finalmente integrou
o acórdão proferido na apelação no julgamento, por duas vezes, dos
embargos de declaração da ora recorrente.

Desse modo, não há vícios no aresto recorrido a ensejar nova
integração do julgamento por aquele Órgão colegiado, porquanto a
sua fundamentação é clara e suficiente para respaldar a conclusão
alcançada no julgado, embora não atenda aos interesses da
recorrente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC (e-STJ,
fls. 2.584-2.591, sem destaque no original).

Como se pode observar, o acórdão ora impugnado, de forma clara, precisa
e fundamentada, indicou o motivo pelo o qual concluiu que não houve negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal estadual, que esclareceu mais do que
suficientemente o período de união estável entre M. e H.
Nesse cenário, no acórdão embargado, não há a presença de nenhum dos
vícios do art. 1.022 do CPC, e os argumentos suscitados nas razões do presente
recurso não indicam, propriamente, omissão nem sequer contradição, mas visam tão
somente e, novamente, a rediscussão da matéria já suficientemente esclarecida, para
reformar a conclusão adotada pelo julgado embargado, o que é inviável na via estreita
dos embargos de declaração, que não prestam para discutir e/ou reproduzir
argumentos já analisados.
Na linha da jurisprudência desta Casa, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC
se o Tribunal precedente se pronuncia fundamentadamente a respeito das questões
postas a exame, dando suficiente solução à lide, sem incorrer em nenhum vício capaz
Documento eletrônico VDA49382055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: f1ff37bc-1e13-406d-b5ae-78b847a7e87a

de maculá-lo (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.094.857/SC, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
).
2/2/2018
No mais, é pacífica a jurisprudência desta eg. Corte Superior no sentido de
que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora
decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como se verificou na espécie.
Em suma, a pretensão da embargante desborda das hipóteses de
cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, porque configura o mero
descontentamento da parte com o resultado do julgamento.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É como voto.
Por oportuno, advirto, pela última vez, que a reiteração de novos embargos
de declaração com o mesmo objeto ensejará a aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49382055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: f1ff37bc-1e13-406d-b5ae-78b847a7e87a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.535.948 / RS
Número Registro: 2023/0373991-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035777320238217000 00111002911533 00111003019332 01639404920148217000 111002911533
111003019332 1639404920148217000 30193311320108211001 35777320238217000 70059713776
70085764777
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M T L S
ADVOGADOS : FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO - RS015650
MARIANA DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - RJ125924
MAURICIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - DF021934
MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA - RJ109016
RENATA ARCOVERDE HELCIAS - DF038655
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
AGRAVANTE : H G - ESPÓLIO
REPR. POR
: L G - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GRASIELA DE SOUZA THOMSEN GIORGI - RS033370
MARIANA DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - RJ125924
AGRAVADO
: M T L S
ADVOGADOS : FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO - RS015650
MARIANA DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - RJ125924
Documento eletrônico VDA49658262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:05
Código de Controle do Documento: 939b4d74-8e7a-4350-8353-9051a797ee46

MAURICIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - DF021934
MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA - RJ109016
RENATA ARCOVERDE HELCIAS - DF038655
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
AGRAVADO
: H G - ESPÓLIO
REPR. POR
: L G - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GRASIELA DE SOUZA THOMSEN GIORGI - RS033370
MARIANA DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - RJ125924
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M T L S
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO FREITAS MALHEIROS FILHO - RS015650
MARIANA DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - RJ125924
MAURICIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - DF021934
MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA - RJ109016
RENATA ARCOVERDE HELCIAS - DF038655
GABRIELA SUDBRACK MALHEIROS - RS051463
EMBARGADO : H G - ESPÓLIO
REPR. POR
: L G - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GRASIELA DE SOUZA THOMSEN GIORGI - RS033370
MARIANA DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - RJ125924
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:05
Código de Controle do Documento: 939b4d74-8e7a-4350-8353-9051a797ee46